Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade.
2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse.
3. In casu, não há como reconhecer que os agravantes são os legítimos proprietários do bem penhorado, tampouco está suficientemente comprovado que são possuidores do imóvel penhorado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.